Tribunal: TJBA
Processo: 8027019-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027019-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. L. P. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PARA
SEGURADO PORTADOR DE SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA.

LASTRO PROBATÓRIO
QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
DA MENOR
NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023
EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
PROCESSO
INSTRUÍDO COM RELATÓRIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, LISTA DE PRESENÇA
DAS SESSÕES

E
NOTA FISCAL.
DEVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL PELOS
SERVIÇOS
COMPROVADAMEN
T
E
PRESTADOS
EM RAZÃO DO
NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027019-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante M. L. P. S. S. e outros e como agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.